Tribunal: TJES
Processo: 5029489-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029489-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLY FIGUEIRA SANTANA
RECORRIDO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029489-23.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ISABELLY FIGUEIRA SANTANA

RECORRIDO: MULTIVIX SERRA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA DE FORMA CONCOMITANTE COM MATÉRIAS PENDENTES. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ISABELLY FIGUEIRA SANTANA
em face de
MULTIVIX SERRA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA,
aduzindo a requerente que é bolsista do Prouni e aluna do curso de Farmácia ofertado pela requerida. Informa que para finalizar e colar grau em dezembro de 2023 precisaria concluir o Estágio VIII, contudo, o pré requisito seria concluir o Estágio I a VII. Menciona, contudo, que durante a pandemia da Covid 19 acabou não realizando o Estágio II e IV, tentando finalizar a grade curricular no último semestre, o que vem sendo dificultado pela requerida. Busca, assim, seja autorizada sua matrícula no Estágio VIII, sem prejuízo de cursar concomitantemente o Estágio II e IV, além de danos morais.

Em contestação (ID 8752265), a requerida informa que não se pode legitimar a quebra de pré-requisito em detrimento da autonomia universitária e da concatenação da grade curricular para satisfazer um desejo temporal da requerente.

A sentença (ID 8752274) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a. DETERMINAR
que a MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA proceda à matrícula da autora ISABELLY FIGUEIRA SANTANA na disciplina de ESTÁGIO VIII do curso de Farmácia, de forma concomitante às disciplinas em que já se encontra matriculada (Estágio II e IV), no segundo semestre de 2023. E
confirmar
a tutela provisória concedida no ID 31121227, tornando-a definitiva.

b. CONDENAR
a MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA a pagar a ISABELLY FIGUEIRA SANTANA o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8752276), pretendendo unicamente a majoração dos danos morais.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 8752279).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A recorrente questiona apenas o valor arbitrado a título de danos morais.

A meu ver, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)